Tribunal: CARF
Processo: 14485.001924/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001924/2007-17
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ATRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
RECURSO
DE
OFÍCIO/REEXAME
NECESSÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
02, de 17/01/2023, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 15.000.0000, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro , Sonia de
Queiroz Accioly e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.
.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício (fls. 672) decorrente da exoneração parcial de
crédito tributário pelo R. Acórdão proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 670 e ss), em processo instaurado em face do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001924/2007-17
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

recorrente em razão de lançamento de a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parcela da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, à
alíquota de 2%, assim como a contribuições destinadas a Terceiros, quais sejam, Salário
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE. Constituem fatos geradores dessas contribuições
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços à Notificada no período abrangido pelas competências 02/1999 a 12/2001.
Segundo o Acórdão:
1. Trata-se de crédito constituído pela Fiscalização (NFLD n° 35.669.452-6), contra a
empresa acima identificada, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parcela da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, à alíquota de 2%, assim como a contribuições destinadas a Terceiros, quais
sejam, Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE. Constituem fatos
geradores dessas contribuições as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à Notificada no período
abrangido pelas competências 02/1999 a 12/2001.
1.1. Os fatos geradores foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
1.2. O crédito foi originalmente lançado no valor de R$ 10.746.918,85 (dez milhões,
setecentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos),
consolidado em 31/01/2005 e, posteriormente, em virtude do desmembramento do
processo, para que a contribuição destinada ao INCRA integrasse processo apartado,
passou para R$ 10.546.624,63 (dez milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos
e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), consolidado na mesma data.
1.3. Informa o Relatório Fiscal, às fls. 79/84, que a ação fiscal decorreu de cumprimento
à determinação da Ação de Auditoria Ordinária n° 21.100.100/2004-038, conforme
Memorando INSS/AUDSP n° 130, de 03/08/2004 e Portaria INSS/AUDSP n° 040, de
28/07/2004, publicada no BSL n° 087, de 30/07/2004, fundamentado no art. 149, do
CTN Código Tributário Nacional, sendo que a refiscalização foi autorizada pela
Coordenação Geral de Fiscalização (CGFISC)- INSSDF.
1.4. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento refere-se às diferenças entre
os valores apurados com base nas folhas de pagamento e os créditos da empresa, quais
sejam, valores recolhidos pela empresa, por meio de GPS, valores da retenção dos 11%,
destacados nas notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão de obra e,
por fim, valores excedentes da retenção que foram compensados com contribuição
previdenciária devida nas competências subsequentes.
1.5. Na apuração dos valores devidos foi realizado o confronto dos dados da folha de
pagamento, Livro Diário e Livro Razão com os dados internos do sistema informatizado
CNIS.
Da Impugnação
2. Através do instrumento de fls. 108/156, a Notificada Impugnou, tempestivamente, o
lançamento. Em síntese, alega que:
2.1. A empresa tem por objeto social a prestação de serviços a terceiros, dentre os quais,
atividades administrativas, técnicas, operacionais de produção, de manutenção, de
marketing, telemarketing, distribuição de produtos acabados e materiais diversos, assim
como, a prestação de serviços de recrutamento e seleção de pessoal, de consultoria e
treinamento, planejamento, criação, execução e operação de campanhas publicitárias e
de promoção de vendas, comunicação social, veiculação de materiais publicitários, mala
direta, serviço de atendimento ao consumidor, merchandising, comunicação visual,
eventos promocionais, feiras e exposições, comércio de materiais e brindes etc.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

2.2. A Impugnante foi devidamente notificada do presente lançamento que trata de
contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros.
2.3. Contudo a NFLD está repleta de vícios e ilegalidades devendo o lançamento ser
julgado improcedente.
Preliminarmente, os créditos referentes ao ano de 1999 estão extintos pela decadência,
nos termos do art. 150,94°, do CTN.
2.4. Os lançamentos são ilegais, porque a NFLD foi lavrada para todos os tributos
indistintamente desrespeitando assim as novas determinações da nova redação dada ao
art. 9°, do Decreto no 70.235/72, pela Lei 8.748/93 .
2.5. A norma é clara ao dispor que deve ocorrer um lançamento para cada tributo
devido, conforme disciplina o artigo 142 do CTN. Essa norma, apesar de pertencer ao
Processo Administrativo Federal, também se aplica ao INSS, em razão do disposto no
art. 37, da Lei 8.212/91.
2.6. O art. 304 do Decreto 3.048/99, diploma que regula o processo administrativo
previdenciário é claro ao dispor que o Decreto 70.235/72 é aplicado subsidiariamente.
2.7. Não pode o sujeito ativo observar a ocorrência de vários fatos imponíveis referentes
a tributos diversos e realizar um lançamento apenas. Há contribuições de natureza
diversas, ou seja, contribuições previdenciárias, para o custeio da educação ou de
interesse de categorias específicas, incidentes sobre situações diferentes (folha de
salários e remuneração aos autônomos) e outras ainda com a exigibilidade suspensa ou
com decisão judicial determinando o não recolhimento (SESC, SENAC e INCRA).
2.8. A autoridade administrativa não pode efetuar o lançamento de forma diferente em
razão do princípio da legalidade, inserido no incido 11, do art. 5°, da CF. A NFLD é ato
administrativo vinculado, conforme art. 142, ~ único, do CTN, devendo respeitar o
princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LV, da CF).
2.9. Da forma como foi feito o lançamento não há como verificar se realmente estão
corretos os valores, as bases de cálculo, e as alíquotas, ou até mesmo pagar os tributos e
valores que entende serem devidos.
2.10. Ainda em sede de preliminar o lançamento padece de outra ilegalidade uma vez
que a NFLD não se encontra instruída com as provas indispensáveis para comprovação
do ilícito, conforme exige o art. 9°, do Decreto 70.235/72. Há apenas lançamento de
valores, sem nenhuma prova de origem.
2.11. A NFLD deveria conter o resumo das folhas de pagamento, as GPS recolhidas e as
notas fiscais de retenção dos 11%, para provar que realmente são devidos os débitos em
questão.
2.12. Portanto a NFLD deve ser julgada nula, por não estar em consonância com o art.
9° do Decreto 70.235/72.
2.13. Quanto ao mérito, ainda que a Impugnante seja devedora de alguma quantia, estão
sendo exigidos valores muito maiores que o devido, inclusive no tocante à multa e juros
de mora.
2.14. Como a Impugnante não é devedora dos valores exigidos referentes ao período de
1999, é necessário que se reduza a base de cálculo para 80% (oitenta por cento) do valor
da folha de salário, do período março de 2000 a dezembro. de 2001, em face da
inconstitucionalidade da Emenda n° 27, de março de 2000, que, ao introduzir o art. 76
ao Ato das Disposições Transitórias, desviou 20% das receitas das contribuições sociais,
para outros fins, diferentes daqueles estabelecidos pelo ordenamento constitucional (art.
195, da CF).
2.15. A contribuição ao SAT, à alíquota de 2% (dois por cento) é totalmente abusiva e
inconstitucional.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

2.16. O art. 22,11, da Lei 8.212/91, previu alíquotas progressivas que dependem do grau
de risco de acidente de trabalho correlacionado com a atividade preponderante da
empresa.
2.17. Porém, a Lei não definiu critérios essenciais da exigência tributária, razão pela
qual foi expedido o Decreto n° 612/92, o qual determinou que a apuração do grau de
risco do trabalhador deveria guardar particular relação com cada estabelecimento do
contribuinte.
Posteriormente, em uma tentativa de sanar os vícios existentes foi editada a Lei
9.732/97 que alterou a redação do art. 22, lI, da Lei 8.212/91.
2.18. A Constituição Federal, em seu art. 145, ~ l°, determina que os impostos sejam
progressivos sempre que estes tiverem caráter pessoal e de acordo com a capacidade
econômica do contribuinte.
2.19. Quanto à contribuição ao SAT, a graduação de alíquotas não tem nenhuma
previsão constitucional.
2.20. Percebendo o vício, o Poder Público promulgou a Emenda Constitucional
nO20/98, que acrescentou o parágrafo 9° ao art. 195 da CF.
2.21. Sendo a norma inconstitucional em seu nascedouro não há como tomá-la
constitucional posteriormente. De qualquer forma, o parágrafo 9°, do art 195, da CF,
somente previu a aplicação de alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica
ou da utilização intensiva de mão-de-obra.
2.22. Portanto, continua sendo indevida a exigência das alíquotas progressivas em razão
do grau de risco de acidentes nas empresas. Assim, caso a Impugnante seja devedora de
alguma importância o lançamento deve ser feito à alíquota de 1% (um por cento).
2.23. Sobre os créditos estão sendo aplicados juros na forma capitalizada, tendo em
vista que incidem, sobre o valor originário, juros de 1% ao mês de vencimento da
competência, Taxa SELIC, nos referidos períodos e ainda 1%, no vencimento.
2.24. Juros sobre juros configura a prática de anatocismo, o que é expressamente vedado
pelo STF, através da súmula 121, mesmo que convencionado.
2.25. O absurdo é tal que a incidência da Taxa SELIC praticamente dobra o valor do
principal.
2.26. Ademais a SELIC não foi instituída legalmente para ser aplicada sobre créditos
tributários, em razão da natureza remuneratória de títulos federais.
2.27. A Taxa SELIC é instituída pelo próprio Ente Tributante, por meio de uma de suas
autarquias, o Banco Central. Transcreve jurisprudência.
2.28. Em se tratando de atraso no pagamento os únicos juros que podem ser exigidos
são os de mora, os quais deverão ser limitados a 12%, ao ano, conforme determinação
expressa da CF.
2.29. Dessa forma, o presente crédito não goza da presunção de certeza e liquidez,
devendo ser anulado.
2.30. O percentual de 1%, disposto no art. 161, ~1° do CTN, deve ser tido como teto e
não como uma referência, no caso de não haver estipulação em contrário, tendo em vista
a preponderância do princípio da estrita legalidade em matéria de direito tributário (art.
146, III c/c art. 150, I, da CF).
2.31. Além disso, as normas de direito tributário devem ser interpretadas de maneira
restritiva, de modo a proteger o direito de propriedade dos contribuintes.
2.32. A relação fisco-contribuinte não deve ser regida pelas regas do mercado
financeiro, mas em legislação válida perante o ordenamento jurídico nacional.
2.33. Assim, a Impugnante está desobrigada de pagar os valores inscritos na NFLD,
com a incidência de juros compostos, mais a Taxa SELIC e ainda com juros maiores
que 12% ao ano.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

2.34. Quanto à multa de mora, está sendo exigido o percentual de 12%, para pagamento
até 15 dias da notificação e 15%, após quinze dias.
2.35. Tal pretensão é totalmente ilegal. A multa de mora só pode ser exigida depois de
decorrido o prazo de 15 dias da intimação da decisão que constitui em definitivo o
lançamento fiscal, uma vez que nos termos do art. 142, do CTN, o crédito tributário é
constituído pelo lançamento.
2.36. Apenas a ocorrência no mundo fenomênico da hipótese prevista na norma, não
traduz que surgiu a obrigação tributária entre o Fisco e o contribuinte, bem como que o
sujeito passivo esteja em mora e deva pagar a multa.
2.37. Somente a partir do lançamento do crédito tributário e o seu não pagamento é que
a multa passa a ser devida, ou seja, após 15 dias da ciência.
Do Pedido
3. Do exposto, requer a Impugnante sejam acolhidas as preliminares arguidas e declarar
nulo o lançamento, por desrespeito ao art. 9°, do Decreto 70.235/72, e seja efetuado
novo lançamento sem as contribuições devidas no ano de 1999, em razão da decadência,
ou, se assim não se entender, seja apenas compelida a recolher 80% dos valores
devidos, tendo em vista as inconstitucionalidades apontadas, bem como a contribuição
ao SAT, à alíquota de 1%, e sejam afastadas as exigências da contribuição para o
SESC/SENAC e INCRA, em razão das decisões judiciais desobrigando a Impugnante
de recolher tais tributos, calculando o valor do crédito tributário sem multa de mora e
sem a incidência da Taxa SELIC, reduzindo os juros ao montante permitido por lei.
3.1. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial prova pericial contábil e juntada de documentos, nos termos do art. 5°, LV, da
CF.
Da juntada de novos documentos.
4. Às fls. 187/249, a Impugnante através do pedido, de fls. 187/190, anexou aos autos
documentos referentes aos processos judiciais no 1999.61.00.00049-5, que trata das
contribuições SESC e SENAC, e 2002.61.00.006865-0, referente à contribuição ao
INCRA, assim como anexou cópia da Circular Conjunta
INSS/DRP/CGFISC/GCTJ/CGARREC n° 05 de 13/05/2003.
Da Diligência Fiscal
5. Às fls. 240/244, o então Serviço de Contencioso Administrativo da DRP/SP/SUL
decidiu converter o julgamento em diligência para que a Fiscalização informasse em
qual inciso do art. 149, do CTN, estaria enquadrada a revisão de auditoria fiscal que
motivou o presente lançamento.
5.1. Às fls. 247, a Auditora Fiscal notificante relata que procedeu à alteração do
Relatório Fiscal, acrescendo, ao texto original, parágrafos contendo a fundamentação
legal do procedimento de revisão de auditoria fiscal e dando ciência à empresa da
formalização de RFFP- Representação Fiscal para Fins Penais, em razão de omissão de
fatos geradores em GFIP.
5.2. O procedimento fiscal foi enquadrado no inciso VIII, do art. 149, do CTN, tendo
sido realizada diligência para ciência e assinatura do novo relatório, acostado às fls.
248/253.
5.3. Às fls. 260/261, o Serviço de Contencioso Administrativo da DRP/SP/SUL
concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que o contribuinte se manifestasse acerca do
resultado da diligência.
Da Manifestação da Impugnante
6. Às fls. 266/271, a Impugnante apresentou defesa tempestiva. Alega, em síntese que:
6.1. Trata-se de lançamento por aferição indireta ou arbitramento e revisão de auditoria
fiscal, porém o Relatório Fiscal não abordou qual a justificativa e fundamentação para o
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

lançamento de ofício, ou melhor, qual inciso do art 149 do Código Tributário Nacional
fundamenta a revisão de ofício.
6.2. A Autoridade Administrativa Fiscal alegou que o sistema interno apontou haver
divergências com relação à contribuição potencial, sendo assim a revisão foi feita com
base no inciso VIII, do art. 149 do CTN.
6.3. Primeiramente, cabe salientar que se trata de refiscalização, ou seja, o período sob
exame já foi objeto de fiscalização que apreciou todos os fatos jurídicos da época,
inclusive os dados que constavam no sistema da Previdência Social.
6.4. Ora, não existiu nenhum fato novo, as informações já existiam no sistema na época
da fiscalização anterior.
6.5. Se foram adotados outros critérios para o lançamento pretérito, eles não podem ser
desconsiderados para realizar novo lançamento.
6.6. A determinação de diligência demonstra que a refiscalização, em tela, não tem
nenhum fundamento legal para que fosse revisto o lançamento de ofício, desrespeitando
os princípios da moralidade e da legalidade, previstos no art. 378, "Caput", da CF.
6.7. O art. 149 é claro e taxativo em estabelecer as hipóteses em que é cabível a revisão
do lançamento de ofício, o que toma nula e abusiva a presente NFLD, uma vez que ela
não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses e muito menos na do inciso VIII.
6.8. Ademais, como a notificação do lançamento se deu em 16/12/2005, somente podem
ser exigidas as contribuições lançadas no período de janeiro de 2001 a dezembro de
2001. Os demais créditos (1999 a 2000) estão extintos pela decadência, nos termos do
art. 150, S 4°, e 156, V, do CTN.
6.9. Ante o exposto, reitera todos os termos da defesa apresentada e requer seja julgado
improcedente o presente lançamento, por estar eivado de vícios e ilegalidades ou, caso
assim não se entenda, requer a extinção dos créditos atingidos pela decadência.
Do Pedido de Informação à Procuradoria e do Desmembramento do Processo
7. Às fls. 290/291, os autos foram enviados à Procuradoria Especializada do INSS para
avaliação dos efeitos das decisões judiciais, prolatadas nos autos dos processos
1999.61.00.000049-5 e 2002.61.00.00.006865-0.
7.1. Às fls. 347/348, a Procuradoria concluiu que apenas a contribuição destinada ao
INCRA encontrava-se com a exigibilidade suspensa, razão pela qual, ao invés de
sobrestar a cobrança de toda a NFLD, deveria ser feito o desdobramento do processo.
7.2. No verso da folha 348, consta despacho da Procuradoria determinando, dentre
outras providências, que fosse dada ciência do parecer de fls. 347/348, bem como se
procedesse ao desmembramento do processo administrativo, com a retirada da
contribuição ao INCRA e sua inclusão em processo apartado.
7.3. Às fls. 354, o termo TETRA-Termo de Transferência informa que os débitos que se
encontravam com a exigibilidade suspensa (INCRA), no valor de R$ 200.294,41
(188.228,94 UFIR), foram transferidos para o Processo DEBCAD nO 37.188.171-4
(18108.000567/2008-17).
7.4. Às fls. 379/380, consta Despacho da Equipe de Recuperação de Crédito- EQREC,
da Delegacia de Administração Tributária em São Paulo, informando o contribuinte do
procedimento adotado e da abertura de prazo de 10 (dez) dias para contestação.
7.5. A Impugnante foi cientificada do referido Despacho, em 03111/2008, conforme
Aviso de Recebimento-AR, às fls. 384.
Da Manifestação da Impugnante Acerca do Desmembramento
8. Dentro do prazo concedido, a Impugnante apresentou defesa, onde reitera argumentos
que, oportunamente, já haviam sido trazidos aos autos, bem como faz novas alegações
que, em síntese, são as seguintes:
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

8.1. Em face das alegações da Impugnante de que o lançamento não atendeu às
determinações do art. 9°, do Decreto n° 70.235/72, a Procuradoria da Fazenda
determinou o desmembramento dos valores da contribuição INCRA, para que fossem
processados em apartado como se fosse outro lançamento independente.
8.2. Tal procedimento é totalmente ilegal e sem fundamento jurídico.
8.3. Na decisão ora guerreada ficou consignado que não é necessário sobrestar o feito
em razão da exigência de vários tributos na mesma NFLD, inclusive a contribuição ao
INCRA que está com a exigibilidade suspensa, bastando apenas desmembrar a cobrança
desta exação da presente NFLD.
8.4. Reconhecem o erro, mas não querem aplicar o art. 9, do Decreto n° 70.235, que
impõe um lançamento para cada tributo, norma que, subsidiariamente, deve ser aplicada
aos processos de débitos previdenciários, conforme art. 304, do Decreto 3.048/99.
8.5. Nos termos do art. 142, S único, do CTN, não há liberdade de forma para se efetuar
o lançamento, competindo à Autoridade Administrativa observar os ditames legais
quando realiza qualquer ato administrativo, inclusive quando lavra uma NFLD, medida
essa que também atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório, disciplinados
pelo art. 5°, LV, da CF.
8.6. Da forma como foi feito o lançamento, não há como saber quanto é devido por
tributo, se realmente são devidos, verificar se estão corretos os valores, as bases de
cálculo e as alíquotas, ou mesmo pagar somente os tributos e valores que entende que
realmente são devidos.
8.7. A Procuradoria reconhece tal circunstância, porém nega vigência ao art. 9°, em
comento, e apenas determinou o desmembramento da contribuição ao INCRA.
8.8. Inclusive não pode incidir multa sobre as contribuições que estão com a
exigibilidade suspensa, devendo ser respeitado o art. 9°, do Decreto 70.235/72
8.9. A decisão da Procuradoria é totalmente nula porque não há fundamento legal para o
desdobramento da contribuição ao INCRA.
8.10. O Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário converteu o julgamento
em diligência para que o Auditor Fiscal esclarecesse o fundamento legal para a
constituição do crédito, em questão, o qual foi realizado por aferição indireta ou
arbitramento e revisão de auditoria fiscal.
8.11. A Autoridade Administrativa alegou que o sistema interno apontava divergências
com relação à contribuição potencial e fundamentou a revisão no inciso VIII, do art.
149, do CTN .
8.l2.Saliente-se que se trata de refiscalização, ou seja, o período sob exame já foi objeto
de fiscalização que apreciou todos os fatos jurídicos tributários na época, inclusive os
dados que constavam no sistema da Previdência Social.
8.13. Não há nenhum fato novo para a realização do lançamento de ofício, nos termos
do art. 149, VIII, do CTN. Não pode a autoridade administrativa, por seu livre arbítrio,
realizar a revisão do lançamento de ofício. Houve desrespeito aos princípios da
moralidade e da legalidade previstos no art. 37, "Caput", da CF.
8.14. Requer, preliminarmente, seja desconstituída a NFLD, por estar eivada de vícios e
ilegalidades e pelo fato de não ter fundamento jurídico o despacho que determinou
"desdobrar" a NFLD, ou, caso assim não se entenda, requer sejam declarados extintos
pela decadência os valores referentes ao INeRA, no período de janeiro de 1999 a
dezembro de 2000.
É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido com as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA NÃO RECOLHIDA. PERÍODO JÁ FISCALIZADO.
REVISÃO DE OFÍCIO. FATOS DESCONHECIDOS. DEVER DE LANÇARAS
DIFERENÇAS APURADAS.
São devidas as contribuições previdenciárias e as destinadas a Terceiros, não
integralmente recolhidas.
Constatado, pela análise dos dados constantes dos sistemas informatizados, que há
fortes indícios de contribuição previdenciária devida não recolhida, relativa a período
que já foi objeto de fiscalização, a Fazenda Pública deve, enquanto não extinto seu
direito, efetuar a revisão de ofício e constituir o crédito relativo às diferenças apuradas .
Verificado, nas folhas de pagamento e demais documentos da empresa, que há fatos que
eram desconhecidos, quando da fiscalização anterior, a revisão deve ser enquadrada no
art. 149, VIII, do CTN.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO
CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante no8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de
decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros
deve estar de conformidade com o disposto no CTN.
Em havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial, de cinco anos, é contado a
partir da ocorrência do fato gerador (art. 150,94°, do CTN).
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia à via
administrativa, no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são
idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria diferenciada.
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA VIGÊNCIA DE
MEDIDA LIMINAR QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE . MULTA DE MORA
INCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO.
A multa aplicada nos lançamentos realizados antes das alterações promovidas pela MP
449/2008, tem natureza moratória, razão pela qual ela deve integrar o crédito tributário
que se encontra com a exigibilidade suspensa.
A medida liminar que suspende a exigibilidade da contribuição interrompe a multa de
mora desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da
decisão judicial que considerar devida a contribuição.
O afastamento da multa de mora ou de parte dela só poderá ocorrer quando da extinção
do crédito, já que a interrupção da mesma depende de um evento futuro e incerto a ser
praticado pelo sujeito passivo, qual seja, o pagamento do crédito até 30 (trinta) dias,
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Não há que se falar em afastamento da multa de mora ou de parte dela quando o
pagamento da contribuição devida não é realizado dentro do prazo de 30 (trinta dias),
contados da data da publicação da decisão judicial que considerou devida a
contribuição.
PRESENÇA DE CONTRIBUIÇÕES COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR
FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO.
Constatado, pela impugnação do sujeito passivo, que, por força de medida judicial, o
processo contempla contribuição com exigibilidade suspensa, é cabível o
desmembramento do mesmo, a fim de que, em sede de execução, as contribuições
exigíveis não fiquem sobrestadas.
PROVA PERlCIAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

Deve-se indeferir o pedido de Perícia que não atende aos requisitos exigidos pelas
normas que regem o processo de débito.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para que a Impugnante produza as provas necessárias para
desconstituir o lançamento dá-se dentro do prazo de impugnação, exceção feita às
situações previstas nas normas que regem o processo de débito.
Lançamento Procedente em Parte
Esse, em síntese, o relatório

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Do Recurso de Ofício
Antes de adentrar ao mérito, é preciso verificar o preenchimento dos pressupostos
de admissibilidade do recurso de ofício.
Examinando os autos, verifica-se que o reexame necessário foi interposto após
exoneração de crédito tributário.
O limite para o reexame de ofício foi majorado pela Portaria MF no 02, de
17/01/2023, que revogou a Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o - O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Tratando-se de norma de ínsito caráter processual, deve ser aplicada de imediato
aos julgamentos em curso, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que a exoneração fiscal foi de R$ 1.817.073,85, valor inferior ao
limite, não conheço do recurso de ofício.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.001924/2007-17

Fl. 723
DF CARF MF
Original